Tribunal: TJMT
Processo: 0002129-19.2019.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002129-19.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EMIL - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME - CNPJ: 07.567.462/0002-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 039.161.571-83 (APELANTE), MARIA EMILIA ROSA DA COSTA - CPF: 009.524.391-74 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - EMBARGOS APRESENTADOS POR NEGATIVA GERAL – TESE NÃO ABORDADA NA SENTENÇA – INOVAÇÃO RECURSAL- RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se configura o cerceamento de defesa, quando a matéria se refere a direito e fato, estando demonstrada a ausência de necessidade de produção de novas provas.

2. [...] Não se acolhe a alegação de nulidade da citação por edital, tendo em vista que foram esgotadas todas as vias ordinárias na tentativa de lozalizar os requeridos. 2. Nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil , a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 3. Nomeado curador especial nos autos, o mesmo apresentou defesa em nome dos requeridos, tendo participado dos atos subsequentes do processo, não apresentando os agravantes quaisquer argumentos no sentido de que teriam sido prejudicados pela defesa apresentada. (TJPR - 8a C.Cível - 0003595-88.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima - J. 31.08.2020)

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EMIL - COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
, contra decisão proferida sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que julgou improcedentes os embargos a execução fiscal e condenou o Embargante ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor da causa.

Argumenta que julgou improcedente na íntegra os pedidos formulados pelo Apelante e o condenou ao pagamento de quantia de grande monta, sem ter sido oportunizado sequer o ingresso na fase instrutória do processo.

Aduz que determinar a realização de citação por edital sem que fossem esgotadas as formas de localização do embargante.

Assevera que para a que haja o efetivo contraditório e a ampla defesa há que se possibilitar ao Curador Especial manejar recursos e defesas sem a prévia garantia do juízo e mediante a não obrigatoriedade da impugnação especificada.

Pugna pelo provimento do recurso para reforma da decisão que rejeitou a nulidade da citação via edital e por cerceamento de defesa nos embargos à execução fiscal por não ter sido oportunizada a indicação de provas nos presentes embargos à execução.

Nas contrarrazões refuta os argumento do recurso. (id. 91837004)

Dispensada a intervenção ministerial (Súmula 189 do STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão a ser discutida neste recurso refere-se a nulidade da citação via edital bem como cerceamento de defesa em razão da ausência de produção da provas no julgamento dos Embargos a Execução.

O pedido na exordial está assim consignado:

“(...)

c) a produção de provas em direito admitidas como documental, e demais que se fizerem necessárias,

d) a condenação do embargado em despesas processuais e honorários em favor da defensoria Pública do estado de Mato Grosso a ser depositados no Banco do Brasil , agência 3834-2, conta corrente no 1.041. 044-9 (...)

A sentença foi proferida em 07/04/2021, com o seguinte dispositivo:

(...)

não basta que a executada levante dúvidas sobre a correta constituição do crédito tributário, para desconstituir o título executivo, a executada/ora embargante deverá apresentar prova inequívoca da incerteza do título, o que não ocorreu no presente caso.

Ante exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução.

Via de consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, forte no art. 487, I, do CPC/2015.

CONDENO a parte embargante ao pagamento das de honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2o do art. 85 do NCPC, contudo, condenação suspensa por força do artigo 98, § 3°, do CPC/2015. (id. 91838545)

A irresignação recursal foi nos seguintes termos:

(...)

requer-se a cassação por nulidade da sentença objurgada em face da nulidade de citação por edital no processo executivo e por cerceamento de defesa nos embargos à execução fiscal por não ter sido oportunizada a indicação de provas nos presentes embargos à execução, por ser medida de mais lídima justiça.

Da nulidade da Sentença- Cerceamento de Defesa.

Nota-se que a sentença julgou improcedente o pleito de nulidade da CDA ao argumento de que
“ não basta que a executada levante dúvidas sobre a correta constituição do crédito tributário, para desconstituir o título executivo, a executada/ora embargante deverá apresentar prova inequívoca da incerteza do título, o que não ocorreu no presente caso.”
(id. 91836545)

A parte Apelante defende que foram julgados pontos contrários à autora Apelante com base em ausência de provas cuja oportunidade para produção não lhe foi conferida.

Com efeito, o art. 330, I, do CPC, concede ao julgador a possibilidade de decidir a lide quando houver provas suficientes ao seu convencimento, senão vejamos:

Art. 330 - O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I - quando a decisão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.”

Logo, não representa cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se a produção de novas provas não trará elementos capazes de modificar a decisão a ser proferida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INEXISTÊNCIA – ISSQN – COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INVIABILIDADE – MATÉRIA DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o município onde ocorre a prestação do serviço é competente para a cobrança do ISSQN.

Não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da realização de perícia contábil quando a questão discutida nos autos trata-se de matéria de direito, podendo ser comprovada documentalmente (com a demonstração da quitação dos débitos e/ou da nulidade da Certidão de Dívida Ativa).

(N.U 0000676-81.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021) [destaquei]

Registre-se que para declaração de qualquer nulidade é necessária a demonstração do efetivo prejuízo de forma objetiva que lhe foi ocasionado no caso concreto, situação que não foi esclarecida pelo Apelante pois não especificou qual prova pretendia produzir bem como qual fato estaria poderia ter sido comprovado com a produção da prova.

Assim, para que possa ser decretada qualquer nulidade deve ser demonstrado o efetivo prejuízo de forma objetiva .

Ademais, vê-se a Certidão de Dívida Ativa que embasa o executivo fiscal de base demonstra a confluência dos requisitos previstos nos artigos 2o, parágrafo 5o, incisos II, III e IV, da LEF e artigo 202, inciso II, do CTN.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E ARTIGO 2o, §5o, DA LEI N.o 6.830/1980 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, não há que falar em nulidade ou ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título. Assim, a decisão recorrida deve ser mantida nos seus próprios termos. (N.U 0007419-48.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2o, § 5o, III DA LEI N.o 6.830/1980 - RECURSO DESPROVIDO. 1 - É valida a citação via postal quando remetida para o endereço correto do réu, independente da assinatura no Aviso de Recebimento ser de funcionário sem procuração legal para o ato, conforme ocorreu no caso concreto. 2 - Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título. (N.U 1003521-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022) [destaquei]

Deste modo, estando regular a constituição de todos os créditos tributários, não há se falar em nulidade das CDA’s.

Partindo dessas premissas, rejeito a preliminar arguida.

Da nulidade de citação por edital

No tocante a nulidade de citação por edital, o Recorrente alega que não foram cumpridas todas formalidades legais necessárias para realização via edital.

Em análise aos autos de origem do feito executivo verifica-se que foi realizada tentativa de citação via correio (id. 36096523), e por oficial de justiça (id. 36096524), antes de citação por edital.

Sendo nomeada defensora que apresentou os embargos por negativa geral.

Verifica-se, portanto, que foram exauridas as tentativas ordinárias de citação antes de realização via edital.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A Primeira Seção, por
ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. (...)” (
AgInt no AREsp 483.803/MG
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 11/10/2018)

O tema já foi até sumulado pela Corte de Justiça: Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Destarte, conforme devidamente demonstrado que foram esgotadas as modalidades de citação via AR e mandado sendo suficientes para autorizar a citação por Edital devendo não havendo que ser declarada nulidade de citação por edital.

Ademais, há que se ressaltar que na ocasião da apresentação dos Embargos não foi suscitada e nulidade da citação de modo que sequer foi analisada na sentença.

Posteriormente, em sede Apelação houve a impugnação a citação via edital realizada, descumprindo assim, o que preceitua o artigo 278 do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a partir falar nos autos, sob pena de preclusão.”

Nesse rumo vem trilhando a jurisprudência dos tribunais pátrios:

ESGOTAMENTO DE TODAS AS VIAS ORDINÁRIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAR OS REQUERIDOS. NULIDADE QUE NÃO FOI ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE
EM QUE OS ORA AGRAVANTES SE MANIFESTARAM NOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 278 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . NOMEAÇÃO DE CURADOR NOS AUTOS. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se acolhe a alegação de nulidade da citação por edital, tendo em vista que foram esgotadas todas as vias ordinárias na tentativa de lozalizar os requeridos. 2.
Nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil , a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
3. Nomeado curador especial nos autos, o mesmo apresentou defesa em nome dos requeridos, tendo participado dos atos subsequentes do processo, não apresentando os agravantes quaisquer argumentos no sentido de que teriam sido prejudicados pela defesa apresentada. (TJPR - 8a C.Cível - 0003595-88.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima - J. 31.08.2020)

:AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CONTADOR JUDICIAL. 1.
AUSÊNCIA DE NULIDADE NO QUE CONCERNE À CITAÇÃO. ALEGAÇÃO QUE NÃO FOI FEITA PELA PARTE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE COUBE FALAR NOS AUTOS.
2. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE INCOERÊNCIA DO LAUDO CONTÁBIL. CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE APLICADA NA CONTA IMPUGNADA, AINDA QUE OMISSA A SENTENÇA QUANTO À SUA INCIDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER CONHECIDA E MODIFICADA DE OFÍCIO. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO. TAXA QUE DEVE INCIDIR SOBRE CADA FRAÇÃO DE PARCELA PAGA, RELATIVA À VERBA QUE SE REPUTOU ILEGAL, TENDO POR TERMO FINAL O TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCIDÊNCIA ATÉ O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SOB PENA DE CARACTERIZAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 4. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO, AINDA QUE POR FUNDAMENTOS DIVERSOS DAQUELES VEICULADOS NAS RAZÕES DO AGRAVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
-
(TJPR - 18a C.Cível - 0059344-27.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juíza Luciane Bortoleto - J. 20.04.2020)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – REMESSA CONHECIDA DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 1o, DA LEI No 12.016/2009 – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL (EDITAL No 01/2015)– ALEGADA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PROVOCADA PELA AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE CUMPRIMENTO DE CITAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃPREL CERCEAMENTO DO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PROCURADORIA NOS AUTOS, DE MANEIRA ANTECEDENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA
– AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO EXPRESSA AO TEMPO DO COMPARECIMENTO – NULIDADE QUE DEVERIA SER ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – EXEGESE DO ART. 278 DO CPC – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE IMPORTA NA SUPRESSÃO DO VÍCIO APONTADO (ART. 239, § 1o, DO CPC)–
MODELO PROCESSUAL DE COOPERAÇÃO QUE EXIGE DE TODOS OS ENVOLVIDOS NO PROCESSO O BEM ATUAR VISANDO À ENTREGA DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – CANDIDATA APROVADA – COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CERTAME – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.
-EE
(TJPR - 5a C.Cível - 0012240-30.2017.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: Desembargador Renato Braga Bettega - J. 30.03.2020)

Assim, é o voto para NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, devendo ser mantida a decisão singular nos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022